Tribunal: CARF
Processo: 11080.100893/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.100893/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.006 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
EDIMILSON PEREIRA DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado
com a estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN.
O erro no período de apuração e, por conseguinte, na determinação da base de
cálculo, com a consequente indicação do montante a ser recolhido a título de
tributo, constitui inobservância dos requisitos essenciais para a realização do
lançamento previstos no art. 142 do CTN, configurando vício de natureza
material, o que implica nulidade do Auto de Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, anulando-se o lançamento fiscal por vício material em razão de
erro quanto aspecto temporal do fato gerador e, por conseguinte, do próprio aspecto material
(base de cálculo e montante do tributo devido).
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão no 10-38.389 (p. 80), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.100893/2008-21
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.100893/2008-21

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 33/37, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora no valor total de R$ 39.675,48, calculados até 30/06/2008, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
A fiscalização informa às fls. 35 ter constatado omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 98.523,15, com imposto de renda retido na fonte no valor
de R$ 5.841,51.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/03, alegando, em resumo:
a) Nulidade do lançamento de crédito tributário por erro do fundamento legal da
Notificação de Lançamento.
b) Na hipótese do não acolhimento da nulidade arguida, deve ser recalculado o crédito
tributário constituído mediante a exclusão das parcelas relativas a férias indenizadas,
diferenças do FGTS e indenização por quilômetros rodados.
c) Afastamento da multa aplicada ou redução para percentual condizente com os fatos
descritos no lançamento tributário impugnado.
Anexou cópia de impugnação formulada através de Solicitação de Retificação de
Lançamento.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão no 10-38.389 (p. 80), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA,
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela fonte pagadora,
deve ser mantido o lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração Pública, não cabendo
tal questionamento senão perante o Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO
É exigível a multa de ofício sobre o imposto de renda suplementar na forma definida
pela legislação tributária
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Recorrente interpôs o
recurso voluntário de p. 90, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- erro no cômputo da base de cálculo em face da não exclusão dos honorários
advocatícios e dos honorários do perito assistente, devendo, assim, ser reconhecida a nulidade do
lançamento, por falta de liquidez e certeza do crédito tributário;
- nulidade do lançamento fiscal por ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, tendo em vista que as bases legais mencionadas no Auto de Infração são
totalmente díspares do caso concreto;
- natureza indenizatória de parcela dos rendimentos auferidos;
- caráter confiscatório da multa aplicada.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.100893/2008-21

Na sessão de julgamento realizada em 08/10/2020, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo em diligência, nos termos da Resolução no 2402-000.918 (p.
124).
Em atenção ao quanto solicitado, a Unidade de Origem emitiu a Informação
Fiscal de p 168, em relação à qual, tendo tomado ciência da mesma, o Contribuinte apresentou a
respectiva manifestação (p. 173)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento, com vistas a exigir débito do Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao ano-
calendário 2005, em decorrência da constatação pela Fiscalização da seguinte infração cometida
pelo contribuinte: omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, tem-se que:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 98.523,15, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 5.841,51

O Contribuinte, por seu turno, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos:
* nulidade do lançamento por erro na formação da base de cálculo;
* natureza indenizatória dos valores auferidos em decorrência da Reclamação
Trabalhista; e
* caráter confiscatório da multa de ofício aplicada.
Na sessão de julgamento realizada em 08 de outubro de 2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência nos seguintes termos (Resolução no
2402-000.918, p. 124):
(...)
Verifica-se nos autos algumas incongruências que reclamam por esclarecimentos, de
forma a viabilizar o prosseguimento da presente análise.
Com efeito, o alvará emitido pela 2a. Vara do Trabalho de Porto Alegre (e-fl. 109),
informa que a quantia de R$ 98.611,72 - vinculado à reclamatória trabalhista n.
00276.021/98-3 – foi disponibilizada ao Recorrente em 27 de outubro de 2004 no
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.100893/2008-21

Banco do Brasil S/A, e o cheque acostado aos autos no valor de R$ 80.340,59 foi
emitido pela Caixa Econômica Federal com data de 5 de novembro de 2004 (e-fl. 115).
Outrossim, as notas fiscais de serviços emitidas pelo perito assistente e pelo escritório
de advocacia datam de 31 de novembro de 2004 (e-fl. 111) e 5 de novembro de 2004
(e-fl. 113), respectivamente.
Ora, as circunstâncias consignadas nos autos sinalizam que as verbas recebidas pelo
Recorrente e vinculadas à reclamatória trabalhista n. 00276.021/98-3 ocorreram no ano-
calendário de 2004, mas o lançamento se reporta à omissão de rendimentos no ano-
calendário de 2005 com base em informação consignada no resumo da DIRF do ano-
calendário 2005 (e-fl. 71).
Afinal, a disponibilidade econômica/jurídica das verbas recebidas em virtude da
reclamatória trabalhista n. 00276.021/98-3 ocorreu no ano-calendário 2004 ou no de
2005?
Essa informação é imprescindível para o curso deste contencioso fiscal.
Nessa perspectiva, proponho a conversão deste julgamento em diligência para que a
unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil esclareça em que
ano-calendário os rendimentos objeto da omissão constatada e vinculados à reclamatória
trabalhista n. 00276.021/98-3 foram efetivamente recebidos pelo Contribuinte (ano-
calendário 2004 ou 2005), acostando aos autos a cópia integral (não apenas o resumo)
das DIRF dos anos-calendários 2004 e 2005, bem assim proceder à oitiva do
Contribuinte para acostar aos autos outros documentos que disponha relativos à
reclamatória trabalhista (inclusive comprovante de depósito em conta corrente ou saque
em espécie na instituição financeira e cópia da sentença com a discriminação das verbas
pagas), e, informar se na declaração de ajuste anual do Exercício 2005 – ano-calendário
2004 – o Contribuinte declarou rendimentos recebidos em face da já citada reclamatória
trabalhista. Ao fim da diligência, consolidar o resultado em Informação Fiscal anexando
todos os documentos colhidos nos sistemas da RFB e, se for o caso, também aqueles
que o Contribuinte venha a trazer aos autos, dando ciência a este para, a seu critério,
apresentar contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias.
Conforme se infere dos excertos supra reproduzidos da Resolução no 2402-
000.918, este Colegiado baixou os presentes autos em diligência para que a Unidade de Origem
informasse, em síntese, em qual ano-calendário os rendimentos apontados como omissos pela
Fiscalização foram auferidos pelo Contribuinte: 2004 ou 2005?
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 168, por
meio da qual a preposta fiscal / diligente concluiu que os rendimentos foram efetivamente
recebidos no ano-calendário 2004.
Cientificado, o Contribuinte apresentou a sua competente manifestação (p. 173),
destacando e concluindo que, conforme apontado pelo voto do Conselheiro Relator Luís
Henrique Dias Lima, "o lançamento se reporta à omissão de rendimentos no ano-calendário de
2005 com base em informação consignada no resumo da DIRF do ano-calendário 2005 (e-fl.
71)", fato esse que evidentemente afeta a validade do auto de infração. Assim, o lançamento
fiscal merece ser anulado, visto que (i) a disponibilidade econômica/jurídica ocorreu no ano-
calendário de 2004, ao contrário do que foi referido no lançamento (ano-calendário de 2005).
Pois bem!
Razão assiste ao Recorrente!
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.100893/2008-21

Conforme nos ensina a Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (vide
Acórdão no 2202-006.992), o lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser
realizado com a estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso
porque, deve estar consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e
segurança, os fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. Não por outro motivo, o art.
10 do Decreto no 70.235/72 igualmente descreve os elementos imprescindíveis para a lavratura
do auto de infração no seu art. 10. O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do
CTN quanto no art. 10 do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Confira-se, pela sua importância, o quanto disposto no susodito art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso em análise, a Fiscalização apontou que a omissão de rendimentos ocorreu
no ano-calendário 2005, tendo apurado o imposto suplementar objeto do presente processo a
partir, justamente, do recálculo dos valores declarado na DIRPF/2006, Ano-Calendário 2005.
Ocorre que, conforme restou confirmado em sede de diligência fiscal, os
rendimentos foram efetivamente recebidos no ano-calendário 2004.
Verifica-se, pois, que a Fiscalização incorreu em erro na determinação no período
de apuração do tributo devido. É dizer: há, no presente lançamento, um erro quanto ao aspecto
temporal, que é um dos elementos do fato gerador, o que também tem seus reflexos no aspecto
material, quantitativo (montante do tributo devido).
Tal erro caracteriza vício material por falta de observância da norma inserta no
susotranscrito art. 142 do CTN, o que implica, por conseguinte, a nulidade do lançamento fiscal.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, a propósito, possui vários precedentes no
sentido de que o erro no aspecto temporal do tributo exigido implica em vício material, conforme
atestam exemplificativamente as ementas dos julgados abaixo:
ASPECTO TEMPORAL. MATERIALIDADE. PARADIGMAS. INSUFICIÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. Incorreção do aspecto temporal implica em vício de ordem material,
situação distinta dos acórdãos paradigmas apresentados, que tratam de vícios sanáveis,
que não prejudicaram a compreensão da defesa e não consistiram em afronta à
legalidade do lançamento. (Acórdão 9101-002.268. Sessão de 03/03/2016).

NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. A confusão na descrição do fato imponível e o erro
na eleição da data do fato gerador caracterizam vícios substanciais do lançamento
efetuado.

FATO GERADOR. ERRO NO PERÍODO DE APURAÇÃO. VÍCIO MATERIAL.
LANÇAMENTO. NULIDADE. O erro no período de apuração, aspecto temporal do
fato gerador, constitui inobservância dos requisitos essenciais para a realização do
lançamento previstos no art. 142 do CTN, configurando vício de natureza material, o
que implica nulidade do Auto de Infração, sem possibilidade de nova constituição do
crédito tributário, decorrido o prazo decadencial. (Acórdão 9302-007.164. Sessão de
11/09/2018).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.100893/2008-21

Neste espeque, impõe-se o reconhecimento, no caso concreto, da nulidade do
lançamento fiscal por vício material em razão de erro quanto aspecto temporal do fato gerador e,
por conseguinte, do próprio aspecto material (base de cálculo e montante do tributo devido).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
anulando-se o lançamento fiscal por vício material em razão de erro quanto aspecto temporal do
fato gerador e, por conseguinte, do próprio aspecto material (base de cálculo e montante do
tributo devido).
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 194
DF CARF MF
Original